Tribunal: TRF3
Processo: 5008068-62.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
636/789)

5008068-62.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos. Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

2. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma favorável à imediata execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008068-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRG

Inteiro teor:
636/789)

5008068-62.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos. Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

2. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma favorável à imediata execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008068-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: GIRLEIDE LOPES RAMALHO DE MACEDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS - SP398083-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008068-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: GIRLEIDE LOPES RAMALHO DE MACEDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS - SP398083-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIRLEIDE LOPES RAMALHO DE MACEDO, em face da decisão que indeferiu a expedição dos ofícios requisitórios atinentes aos montantes incontroversos da execução, em demanda que julgou seu pedido de revisão de benefício previdenciário.

Aduz a agravante, em síntese, que a liberação de valores incontroversos encontra respaldo no artigo 356, do Código de Processo Civil.Requer o provimento do presente recurso com o deferimento da expedição dos requisitórios referentes aos valores incontroversos.

Efeito suspensivo indeferido

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008068-62.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: GIRLEIDE LOPES RAMALHO DE MACEDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO HENRIQUE DOS SANTOS - SP398083-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, com fundamento na Ação Civil Pública 0011237-82.2003.403.6183, em que a Agravante pleiteia o valor das diferenças devido em razão da revisão de seu benefício previdenciário.

O título executivo judicial foi formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.4.03.6183 (ajuizada em 14/11/2003 e transitada em julgado em 21/10/2013 – vide RE 722465), que condenou o INSS a revisar os benefícios previdenciários concedidos no Estado de São Paulo, cujo cálculo da renda mensal inicial inclua a competência de fevereiro de 1994, aplicando o IRSM integral no percentual de 39,7% na atualização dos salários-de-contribuição desta competência que integraram a base de cálculo, bem como a implantar as diferenças positivas nas parcelas vincendas e a autorizar a execução judicial pelo órgão legitimado ao manejo da ação civil pública ou pelos próprios beneficiários/interessados, observada a prescrição quinquenal e com a incidência de correção monetária, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até a data da conta de liquidação.

A parte autora apresentou conta de liquidação dos atrasados, no valor total de R$ 25.252,69 (atualizado até 10/2018) - id 11767170 - Pags 13/15, utilizando índices de correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução 134, de 21 de Dezembro de 2010, alterado pela Resolução 267, de 02 de Dezembro de 2013) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

O INSS apresentou sua impugnação e a conta de liquidação dos atrasados em 10/2018, referente ao período de 11/1998 a 10/2007 (ressaltando que a diferença consiste no tocante à correção monetária e aos juros de mora, eis que não foi aplicada a Lei 11.960/09 a partir de 29.06.2009 ), apurando o valor total de R$ 16.336,85. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária pela resolução n° 134/10 e juros de mora de 0,5 ao mês, até 10/01/2003, depois 1% ao mês, e após lei n° 11.960/09 ( id Num. 12710574 - Pág. 2/5).

Diante disso, a ora agravante requereu a expedição de RPVs dos valores incontroversos apresentados pelo Executado, no importe de R$ 16.336,85, que foi indeferido pelo Juízo de origem com os seguintes fundamentos:

"Indefiro o pedido de expedição de ofício requisitório de valor incontroverso, com fulcro no art. 100, parágrafo 5o da Constituição Federal, combinado com o art. 8o, inciso XII, da Resolução n.o 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. Ademais, em se tratando de direitos indisponíveis este Juízo não está vinculado ao valor apresentado pelo executado, que sequer foi aferido pela Contadoria Judicial, de modo que no julgamento da impugnação, após regular contraditório, poderá ser homologado valor menor ou até mesmo ser reconhecida causa impeditiva do pagamento. Cumpra-se o item 2 do despacho ID 12970783, remetendo-se o feito à Contadoria Judicial."

Sem razão, contudo.

Com efeito, nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos.

Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - É tranquila a jurisprudência dos nossos Tribunais acerca da possibilidade de execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

2 - A nova redação do Código de Processo Civil de 2015, expressamente (art. 535, § 4o), autoriza o imediato cumprimento da sentença, quando há aspecto incontroverso no litígio.

3 - Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011807-14.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/03/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATIVIDADE LABORATIVA. PERÍODO CONCOMITANTE.

I. A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral RE no 614.819/DF no Supremo Tribunal Federal. Contudo, conta com inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

II. A legislação previdenciária em vigor estabelece que o exercício de atividade laborativa é incompatível com o recebimento do benefício por incapacidade.

III. Contudo, diante do indeferimento de benefício, naturalmente, o segurado vê-se obrigado a permanecer trabalhando para sobreviver - muitas vezes à custa da própria saúde -, considerando a possibilidade de não obter êxito em seu pleito judicial.

IV. Comprovados os requisitos legais, o segurado faz jus à totalidade dos atrasados da condenação, ainda que tenha efetivamente desempenhado suas atividades laborativas após o termo inicial do benefício judicialmente concedido.

V. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593622 - 0000543-85.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 21/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2017 )

Diante desse cenário, forçoso é reconhecer que a pretensão deduzida neste agravo de instrumento - imediata satisfação do crédito incontroverso - encontra amparo na jurisprudência desta C. Turma e deve ser acolhida, especialmente porque, na singularidade, trata-se de execução definitiva.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto, determinando que o MM Juízo de origem expeça o competenteofício requisitório, a fim de se permitir a imediata satisfação do valor incontroverso do título judicial, nos termos da conta apresentada pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos. Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

2. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma favorável à imediata execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.